Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706311-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASITERRA RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, BERNADETE HULEK CORTEZ, ANTONIO PAULO CORTEZ, CAMILA ROSSI HULEK APELADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por CAMILA ROSSI HULEK contra Sentença proferida em Embargos de Terceiro no 0706311-93.2020.8.07.0001, não fixou honorários advocatícios, uma vez que fora entendido que a parte Embargada não deu causa à constrição afastada e nem impugnou os Embargos. Primeiramente, tratando o recurso de Apelação acerca da condenação em honorários, cujo interesse e legitimidade recursais são afetas somente à advogada que recorre (RECURSO ESPECIAL No 724.867 - MA), à Secretaria para retificar o polo ativo deste, para constar como recorrente CAMILA ROSSI HULEK - CPF: 042.773.311-14 (APELANTE); A Apelante alega hipossuficiência, porém, não junta aos autos comprovantes. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, cabe a quem pleiteia a benesse o ônus de provar a hipossuficiência. Nos termos do §2o do art. 99 do CPC, INTIMEM-SE o Apelante para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos o comprovante de rendimentos da outra fonte pagadora da representante, bem como outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária ou juntar a decisão ou despacho em que é deferida a gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2021 15:27:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador